Tribunal: TJSP
Processo: 2283838-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r. Insurgência de corré. Discordância em relação à metodologia aplicada. Alegada imprestabilidade do laudo. Requerimento de reabertura dos trabalhos técnicos. Agravo não provido.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e contradição. Alegação de impedimento do Juízo de Primeiro Grau. Exceção de impedimento julgado e acolhido.
Determinado o retorno dos autos à origem, para reanálise das questões controvertidas, em razão do impedimento do juiz prolator da decisão objeto do agravo.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2283838-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Leme - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Edson Luiz de Queiróz

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de dissolução parcial de sociedade. Apuração e liquidação de haveres.
Decisão homologou cálculo pericial e laudo complementar. Insurgência de corré. Discordância em relação à metodologia aplicada. Alegada imprestabilidade do laudo. Requerimento de reabertura dos trabalhos técnicos. Agravo não provido.
Oposição de aclaratórios sob alegação

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de dissolução parcial de sociedade. Apuração e liquidação de haveres.
Decisão homologou cálculo pericial e laudo complementar. Insurgência de corré. Discordância em relação à metodologia aplicada. Alegada imprestabilidade do laudo. Requerimento de reabertura dos trabalhos técnicos. Agravo não provido.
Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão e contradição. Alegação de impedimento do Juízo de Primeiro Grau. Exceção de impedimento julgado e acolhido.
Determinado o retorno dos autos à origem, para reanálise das questões controvertidas, em razão do impedimento do juiz prolator da decisão objeto do agravo.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.